Tribunal: STF
Processo: Rcl 86992
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., sucessora por incorporação de White Martins Investimentos Ltda., em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.130.014/RJ, sob a alegação de violação ao Tema 684 da Repercussão Geral.



    A Reclamante relata que, na origem, impetrou mandado de segurança com o objetivo de obter o reconhecimento do direito de não se submeter ao recolhimento da COFINS incidente sobre as receitas oriundas de contratos de locação de bens móveis, especificamente aquelas advindas de contratos de licença de uso de marca firmados entre empresas coligadas e controladas, no período de janeiro de 1993 a agosto de 1995, sob a vigência da Lei Complementar nº 70/1991.



    A sentença denegou a segurança, mas foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Interposto recurso especial pela Fazenda Nacional, este foi provido monocraticamente pelo STJ. A Reclamante interpôs agravo regimental, que foi desprovido. Em seguida, apresentou Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido pelo Vice-Presidente do STJ, sob o fundamento de que a matéria estaria pacificada nos termos do Tema 684 da repercussão geral, fixado no julgamento do RE 659.412.



    Sustenta que a aplicação do Tema 684 ao caso concreto foi indevida, pois a tese firmada no precedente exige, como condição para a incidência da COFINS, que as receitas de locação ou similares correspondam à atividade empresarial típica do contribuinte, o que, segundo alega, não ocorre em seu caso.



    Afirma que as receitas discutidas decorrem de contratos de licença de uso de marca, os quais não se relacionam com a atividade principal da empresa nem constavam de seu objeto social à época. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação da decisão proferida pelo STJ e o consequente regular processamento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado que se mostram relevantes para o exame da controvérsia (eDoc. 5, fls. 83–90): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fls. 740-741): 



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, NO RESP 929.521/SP. DJ DE 01/10/2009. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 538 C/C 557, § 2º, DO CPC. 1. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis, uma vez que ‘o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais’ (...) 



    2. Consequentemente, a definição de faturamento/receita bruta engloba as receitas advindas das operações de locação de bens móveis, que constituem resultado mesmo da atividade econômica empreendida pela empresa. 



    3. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 929.521/SP, sujeito ao regime dos ‘recursos repetitivos', reafirmou o entendimento de que ‘a base de incidência da COFINS é o faturamento, assim entendido o conjunto de receitas decorrentes da execução da atividade empresarial e (b) no conceito de mercadoria da LC 70/91 estão compreendidos até mesmo os bens imóveis, com mais razão se há de reconhecer a sujeição das receitas auferidas com a operações de locação de bens móveis à mencionada contribuição" (Rel. Ministro Luiz Fux. DJ de 01/10/2009) (...) 



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 794-803).



    A parte recorrente alega a ocorrência de ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 195, I, da Constituição Federal e afirma que a matéria debatida seria dotada de repercussão geral. Afirma que, a despeito da oposição de embargos de declaração, suas teses recursais não teriam sido apreciadas, notadamente as referentes às questões constitucionais suscitadas em seus recursos. Sustenta que a receita resultante da locação de bens móveis não se enquadraria no conceito restrito de faturamento, porque não constituiria venda de mercadoria ou prestação de serviços, razão pela qual seria indevida a sua inclusão na base de cálculo da COFINS. Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 



    As contrarrazões foram apresentadas às fls. 841-854. 



    O recurso extraordinário não foi admitido (fls. 857-858), sobrevindo a interposição de agravo, que foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (fls. 887- 889), que determinou o retorno dos autos a esta Corte Superior de Justiça em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria tratada no RE n. 659.412 (fl. 968). 



    À fl. 793, foi determinado o sobrestamento do presente recurso extraordinário até o julgamento do mérito do RE n. 659.412 pela Suprema Corte. 



    É o relatório. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 731-733): 



    (...) 



    Cinge-se a atual controvérsia à incidência de COFINS sobre as receitas auferidas com as operações de locação de bens móveis. 



    A jurisprudência consolidada nas Turmas de Direito Público é no sentido de que a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis, uma vez que integram o faturamento, entendido como o conjunto de receitas decorrentes da execução da atividade empresarial. (...)



    (...)



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    (...)



    5. Quanto ao mais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão deste Tribunal Superior segundo o qual as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis devem ser incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 659.412-RG/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 684): 



    É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal. 



    Na hipótese, como visto, esta Corte Superior decidiu que a COFINS incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis, uma vez que integram o faturamento, entendido como o conjunto de receitas decorrentes da execução da atividade empresarial.



    Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 684 do STF. 



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, segunda parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Registra-se que não é cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.” (grifos acrescidos)



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 684 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (grifos acrescidos)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado ao Tema 684 da repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal”. Nesse sentido:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Trata-se de dois Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pela UNIÃO contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo do PIS a receita proveniente de aluguel de imóveis próprios e o segundo apresentado pela empresa em face do aresto que lhe reconheceu o direito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre bens móveis, apenas para o período posterior à vigência do §1º do art. 3º, da Lei 9.718/1998, e anterior à EC 20/1998. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADC 1 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 16/61995), entendeu que o faturamento, para efeitos fiscais, sempre foi considerado a receita proveniente das vendas de mercadoria e serviços. Posteriormente, essa diretriz foi encampada por ambas as TURMAS da CORTE SUPREMA. Essa compreensão não se alterou pela declaração de inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei 9.718/98, que disciplinou o regime cumulativo do PIS/COFINS. 



    3. Com a edição da EC 20/1998, que introduziu a alínea “b” no inciso I do art. 195, as contribuições sociais passaram a ter como base também b) a receita ou o faturamento. No entanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que, para efeitos fiscais, o termo faturamento constante do art. 195, I, da Constituição Federal, mesmo em sua redação anterior à EC 20/1998, já consistia na totalidade das receitas auferidas pelas empresas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.



      4. De outro lado, esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. 



    5. Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS. 



    6. Provimento do Recurso Extraordinário da UNIÃO, para reconhecer a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa com locação de bens imóveis próprios. Desprovimento do apelo extremo da empresa. Entretanto, para que não ocorra a reformatio in pejus, fica mantido o direito de a empresa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo. (...) ”



    (RE 659412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-04-2024, DJe de 14-06-2024 - grifos acrescidos)



    No que tange à alegação de distinção entre o caso concreto e a tese firmada, sob o argumento de que as receitas de locação de bens móveis, especialmente as decorrentes de licença de uso de marca, não se relacionavam com a atividade principal da empresa ou não constavam de seu objeto social à época dos fatos, esta Corte entende que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita da reclamação constitucional.



    A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária. 



    Nessa mesma linha, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1577737/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/2025; ARE 1570725/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/10/2025; e RE 1524455/PR, de minha relatoria, DJe de 12/11/2024.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção na aplicação de tese vinculante somente é cabível quando caracterizada teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Não é o caso dos autos.



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, razão pela qual é incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente